Tribunal: TJSP
Processo: 0003875-51.2011.8.26.0338
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Apelação Criminal – Receptação qualificada (artigo 180, § 1o, do Código Penal) – Recursos defensivos visando a absolvição dos sentenciados por insuficiência probatória e, subsidiariamente (i) a desclassificação da imputação para a modalidade simples (art. 180, "caput", do Cód. Penal); (ii) a fixação das penas-base nos mínimos montantes legais; e (iii) a fixação do regime aberto para o

Ementa:
Apelação Criminal – Receptação qualificada (artigo 180, § 1o, do Código Penal) – Recursos defensivos visando a absolvição dos sentenciados por insuficiência probatória e, subsidiariamente (i) a desclassificação da imputação para a modalidade simples (art. 180, "caput", do Cód. Penal); (ii) a fixação das penas-base nos mínimos montantes legais; e (iii) a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade imposta a JOSEMAR – Autoria e materialidade demonstradas no tocante a ambos os apelantes – Dolo da receptação igualmente evidenciado pela circunstância de os sentenciados, ao serem surpreendidos desmontando o veículo descrito na denúncia, não terem fornecido quaisquer dados que pudessem levar à identificação do suposto dono anterior – Penas-base de ambos os sentenciados que foram majoradas mediante fundamentação clara e convincente e que alude, inclusive, à proximidade temporal entre o furto do veículo e a receptação, indicativo claro de estreita ligação entre os autores dos diversos delitos – Gravidade concreta da conduta que também justificava a imposição do regime inicial semiaberto – Sentenciados que, no exercício de atividade comercial (revenda de autopeças), receptaram um veículo avaliado em R$ 41.000,00 (fl. 68) – Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000752831
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0003875-51.2011.8.26.0338, da Comarca de Mairiporã, em que são apelantes
JOSEMAR GOMES COELHO e LUCIANO PINTO DE OLIVEIRA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. Uma vez transitada em julgado esta decisão, dê-se cumprimento às
reprimendas. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0003875-51.2011.8.26.0338
2
VOTO no 14056
Apelação no 0003875-51.2011.8.26.0338
Comarca: MAIRIPORÃ 2a Vara
Apelantes: JOSEMAR GOMES COELHO e
LUCIANO PINTO DE OLIVEIRA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação Criminal Receptação qualificada (artigo 180, § 1o,
do Código Penal) Recursos defensivos visando a absolvição
dos
sentenciados
por
insuficiência
probatória
e,
subsidiariamente (i) a desclassificação da imputação para a
modalidade simples (art. 180, “caput”, do Cód. Penal); (ii) a
fixação das penas-base nos mínimos montantes legais; e (iii) a
fixação do regime aberto para o cumprimento da pena privativa
de liberdade imposta a JOSEMAR Autoria e materialidade
demonstradas no tocante a ambos os apelantes
Dolo da
receptação igualmente evidenciado pela circunstância de os
sentenciados, ao serem surpreendidos desmontando o veículo
descrito na denúncia, não terem fornecido quaisquer dados que
pudessem levar à identificação do suposto dono anterior

Penas-base de ambos os sentenciados que foram majoradas
mediante fundamentação clara e convincente e que alude,
inclusive, à proximidade temporal entre o furto do veículo e a
receptação, indicativo claro de estreita ligação entre os autores
dos diversos delitos
Gravidade concreta da conduta que
também justificava a imposição do regime inicial semiaberto
Sentenciados que, no exercício de atividade comercial
(revenda de autopeças), receptaram um veículo avaliado em
R$ 41.000,00 (fl. 68) Recursos desprovidos.
Inconformados com a decisão proferida pela i. Juíza da 2a Vara da
Comarca de Mairiporã às fls. 246, por meio da qual foram condenados
pela prática do delito do artigo 180, § 1o, do Código Penal, ao
cumprimento, individualmente, de 4 anos e 6 meses de reclusão, em
regime inicial semiaberto, e pagamento de 15 dias-multa, contra ela se
insurgiram os sentenciados JOSEMAR (fl. 259) e LUCIANO (233),
arrazoando o apelo os seus ii. Advogados às fls. 292/311 e 355/368,

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0003875-51.2011.8.26.0338
3
respectivamente.
O i. Advogado de JOSEMAR pugna pela sua absolvição por
insuficiência probatória, argumentando, em síntese, que “a autoria não
está comprovada” (fl. 294). Subsidiariamente, pleiteia a redução das
penas-base aos mínimos montantes legais e a fixação do regime aberto
para o cumprimento da pena privativa de liberdade.
A i. Advogada de LUCIANO, por sua vez, requer a sua absolvição
por insuficiência probatória, alegando que, embora ele trabalhasse na
“oficina de desmanches [de JOSEMAR]... não sabia nada a respeito [da
origem ilícita do veículo descrito na denúncia]...” (fl.
358).
Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da imputação para a
modalidade simples prevista no artigo 180, caput, do Código Penal e a
fixação das penas nos mínimos montantes legais.
Contra-arrazoado o recurso (fls. 312/314), o parecer da E.
Procuradoria de Justiça Criminal é pelo seu desprovimento (fls. 339/345).
É o relatório.
Os recursos não comportam provimento, eis que os argumentos
trazidos com as respectivas peças de sustentação não têm força para
depreciar o sólido conteúdo da decisão hostilizada.
JOSEMAR GOMES COELHO e LUCIANO PINTO DE OLIVEIRA
foram processados e condenados às penas inicialmente mencionadas

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0003875-51.2011.8.26.0338
4
porque, nas circunstâncias de tempo e lugar indicadas na denúncia,
“tinham em depósito e desmontavam... o veículo Crossfox de Placas EJK
3885..., que sabiam ser produto de crime de furto [praticado contra a
vítima Cícero Barros dos Santos fls. 21/22], no exercício de atividade
comercial

estabelecimento
comercial
denominado
'Campeão
Autopeças'” (fl. 2d).
Não há que falar-se em absolvição, uma vez que os fatos narrados
na denúncia ficaram bem demonstrados, não remanescendo dúvida
alguma quanto ao dolo da receptação por parte de ambos os
sentenciados.
A vítima Cícero, que foi ouvida exclusivamente na fase inquisitória
(fls. 21/22), declarou que, em 10/08/2011, “após deixar o seu veículo
[estacionado na Rua José Nicolini] para almoçar..., no retorno, notou que
[ele]... não estava mais [lá]” (fls. 21/22).
Os policiais civis responsáveis pela prisão em flagrante, Marcello
Verri Bastian (fl. 4) e Carlos Renato Lopes (fl. 6), em depoimentos
amplamente coincidentes, esclareceram na fase inquisitória que “foram
acionados... [por uma] empresa de rastreamento informando que o sinal
de localização do veículo Crossfox de placas EJK 3885, produto de furto,
emanava do município de Mairiporã, mais precisamente da rodovia
Fernão Dias, km 62, no 37... Ao chegar... [lá, constataram que] se tratava
de um estabelecimento comercial, denominado 'Campeão Auto Peças'.
Foram atendidos... por JOSEMAR GOMES COELHO, proprietário do

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0003875-51.2011.8.26.0338
5
comércio... Nos fundos..., depararam-se com a pessoa de LUCIANO
PINTO DE OLIVEIRA desmontando um veículo Crossfox de cor
amarela..., chassis... '9BWAB05Z294148295'..., o qual era produto de
furto [praticado naquele mesmo dia]...” (fl. 6). Em juízo (fl. 133), Marcello
acrescentou que “o local [era] uma loja de auto peças... JOSEMAR
[estava] no balcão de atendimento... LUCIANO estava nos fundos... e já
tinha tirado várias peças do Crossfox” (fl. 133).
JOSEMAR, na fase inquisitória (fls. 8/9), alegou que “adquiriu [o
veículo mencionado na denúncia] de pessoa de prenome 'João', cliente
da loja em que trabalha... por R$ 1.000,00... O veículo se encontrava em
mau estado de conservação... e [tinha] diversos débitos relativos a
multas... Não possui nenhuma informação... [sobre] 'João'... Não existe
nenhum tipo de cadastro dos clientes da loja” (fl. 8). Em juízo (mídia de fl.
161), diversamente, alegou que era “funcionário da loja de auto peças...
O proprietário... [era] João... O veículo fora vendido por... 'Célio'... no
mesmo dia dos fatos... 'João' que comprou... Não quis informar o nome
completo do dono da loja... O conheceu na rua... Não soube explicar o
motivo pelo qual... [informou] à Autoridade Policial que havia sido o
comprador do carro... Está respondendo por outro processo de
receptação” (cf. sentença, fl. 247).
LUCIANO afirmou à Autoridade Policial (fls. 10/11) que “trabalha
[na referida loja de auto peças] há duas semanas. Foi contratado por
JOSEMAR..., proprietário do local..., para ser mecânico e recebe um
salário de R$ 800,00 mensais... Na data de hoje [10/08/2011], estava

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0003875-51.2011.8.26.0338
6
retirando as peças de um veículo Crossfox... quando policiais... ali
chegaram” (fl. 10). Em juízo (mídia de fl. 176), diversamente, disse que
trabalhava no local há dois meses, acrescentando que não havia
desconfiado da origem ilícita do veículo (mídia).
Como sabido, nos crimes patrimoniais o encontro do bem
subtraído com o suspeito constitui indício veemente de autoria, que só é
afastado quando há prova segura da inocência do possuidor.
Abundante, nesse sentido, a jurisprudência, como demonstram os
seguintes julgados:
Apelação. Receptação. Art. 180, caput, do CP. Posse de notebook objeto de furto. Autoria
que se induz da própria posse do objeto. Conjunto probatório que revelou que o agente recebeu o
bem por valor muito abaixo do mercado, sem nota fiscal e em condições que evidenciavam sua
origem escusa. Existência de dolo, considerando que evidente a origem ilícita do bem. Cegueira
deliberada que não permite a desclassificação do delito para a sua forma culposa. Recurso não
provido. (TJSP, Apelação no 0000050-56.2013.8.26.0653 - Relator: Reinaldo Cintra; Comarca: Vargem
Grande do Sul; Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 04/02/2016; Data
de registro: 15/02/2016)
APELAÇÃO CRIMINAL
RECEPTAÇÃO
Conjunto probatório suficiente para
condenação. Apreensão do bem roubado na posse do réu. Versão exculpatória inverossímil e não
comprovada Prova testemunhal segura Pena. Manutenção. Réu reincidente. Negado provimento
ao apelo. (TJSP, Apelação no 0001026-11.2013.8.26.0444 - Relator: Rachid Vaz de Almeida;
Comarca: Pilar do Sul; Órgão julgador: 10a Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento:
18/02/2016; Data de registro: 22/02/2016)
O dolo com que atuaram os sentenciados ressalta aos olhos no
caso em apreço, em que pese o inconformismo dos ii. Advogados.
Tratando-se de receptação, a detecção do dolo do agente há que
ser feita mediante análise das circunstâncias que envolveram o
recebimento do bem oriundo de ilícito, posto que, não se confundindo

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0003875-51.2011.8.26.0338
7
com a culpa1, esse elemento subjetivo somente se torna visível quando
se constata, a partir das circunstâncias em que foi recebido/adquirido o
bem, que era virtualmente impossível que o adquirente desconhecesse
sua origem criminosa.
Afinal, ante a impossibilidade de perscrutar o íntimo do agente,
seria ilógico vincular a certeza da existência de dolo à sua confissão, que
em regra não se faz presente mesmo quando fartos os indícios da
receptação.
Abunda a jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça no
sentido do afirmado supra:
Apelação. Crimes de receptação dolosa e falsa identidade. Sentença condenatória. Recurso
da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para a responsabilização penal do apelante por ambos os
delitos. 2. A prova do dolo no crime de receptação é essencialmente indiciária, tomando-se em conta
as circunstâncias em que se deu a ação do agente. Condenação mantida. 3. Comete o crime de falsa
identidade, o indivíduo que, para ocultar seus antecedentes, fornece nome de terceiro. Inexistência na
espécie, de direito à autodefesa. 4. Penas que não merecem reparo. Recurso desprovido. (Apelação
no 0037665-12.2014.8.26.0050 - Relator: Laerte Marrone; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 2a
Câmara Criminal Extraordinária; Data do julgamento: 19/10/2015; Data de registro: 20/10/2015)
RECEPTAÇÃO pretendida a ABSOLVIÇÃO por atipicidade da conduta ausência de dolo
descabimento circunstâncias fáticas evidenciam o dolo na conduta do recorrente penas bem
dosadas recurso não provido. (Apelação no 0032514-63.2011.8.26.0602 - Relator: Amaro Thomé;
Comarca: Sorocaba; Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 08/10/2015;
Data de registro: 20/10/2015)
Processo penal. Prova. A apreensão da res em poder do réu gera presunção de autoria e
inverte o ônus da prova. [-] Prova. Crime de receptação dolosa. Dolo. Suficiência de sua
demonstração por indícios e/ou circunstâncias exteriores que envolveram os fatos, desde que não
contrariados por outros elementos de convicção. (Apelação no 0026330-30.2013.8.26.0050 - Relator:
Souza Nery; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 6a Câmara Criminal Extraordinária; Data do
julgamento: 11/09/2015; Data de registro: 15/10/2015)
1 Conforme o saudoso EVANGELISTA DE JESUS, Damásio. Direito penal, 1o Volume. Parte Geral. 36a ed. São Paulo: Saraiva, 2015,
pág. 340, a aferição da culpa se dá através da “possibilidade de antevisão do resultado... em face das circunstâncias concretas em que o
sujeito se colocou”, é dizer, da previsibilidade enfocada “não do ponto de vista do sujeito que realiza a conduta, mas em face do homem
prudente e de discernimento colocado nas condições concretas”. Daí, ressalta o autor, a doutrina mais recente (teoria finalista da ação),
contrariando a doutrina clássica, considerar que o dolo é “natural”, correspondendo à “vontade de concretizar os elementos objetos do
tipo, não portando a consciência da ilicitude” (op. cit., pág. 328).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0003875-51.2011.8.26.0338
8
No caso destes autos, JOSEMAR admitiu, na fase inquisitória (fls.
8/9), ter adquirido o veículo (subtraído da vítima naquele mesmo dia) de
pessoa conhecida apenas como 'João' por R$ 1.000,00, tendo sido
flagrado quando o desmontava juntamente com LUCIANO para revender
as suas peças, o que evidencia a plena ciência de ambos quanto à
origem ilícita do bem.
Efetivamente, não é crível que qualquer morador de uma cidade
grande como São Paulo particularmente os trabalhadores do mercado
de autopeças possa ignorar que a aquisição de veículos automotores
está sujeita a rígido controle das autoridades públicas, vindo a adquirir de
boa-fé um automóvel sem as mínimas cautelas exigíveis nessa espécie
de negócios.
Inviável, assim, a reversão da condenação de JOSEMAR e
LUCIANO.
De outra parte, não merece acatamento o argumento de que as
penas foram fixadas, na base, em montantes exacerbados.
Conforme se verifica da sentença de fls. 246/250, a i. Juíza de
Primeiro Grau, na primeira fase do cálculo, fixou-as em 1/8 acima dos
montantes mínimos, “considerando-se o expressivo valor do bem
[receptado]..., o modo de operação e o fato de que o veículo havia sido
furtado no período da manhã na cidade de Guarulhos e, no período da

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0003875-51.2011.8.26.0338
9
tarde, já estava parcialmente desmontado...” (fl. 249v.).
Nosso sistema penal, de origem romano-germânica (ou “direito
continental”, como é denominado pelos anglo-saxões da “common law”)
é bastante restritivo no que respeita à tarefa de fixação das penas,
impondo aos juízes rígida gama de normas e critérios, dos quais eles não
podem se afastar.
O único espaço reservado ao empirismo é o que se refere à
elasticidade na escolha do quantum de pena-base a ser aplicado a cada
crime, que atende à verdade incontestável de que cada caso possui suas
peculiaridades, sendo o juiz da causa a autoridade mais indicada para
aquilatar o grau de resposta estatal necessário para atender às
necessidades preventivas próprias do ambiente em que se manifesta a
realidade delitiva. Afinal, é o juiz da causa que maior proximidade
mantém com os agentes criminosos, vítimas e testemunhas do fato,
assim como o ambiente em que o crime é praticado, reunindo, portanto,
melhores condições para avaliar o peso de cada uma das circunstâncias
judiciais no caso concreto, de modo a estabelecer, de acordo com essa
avaliação, a quantidade de pena necessária para bem distribuir a Justiça
Criminal.
Mas é fato que, desde o advento do Código Penal, passando pela
entrada em vigor da Lei 7.209/84, culminou por transformar-se em praxe
forense a fixação das penas corporais nos patamares mínimos
estabelecidos para cada tipo penal, nada obstante ter o legislador

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0003875-51.2011.8.26.0338
10
disponibilizado ao Juiz, no artigo 59 do Código Penal, diversos critérios
voltados a auxilia-lo na tarefa de sua individualização.
Sem embargo, parece claro que a fixação automática das penas no
patamar mínimo, sem observância dos critérios disponibilizados no
mencionado artigo 59 ("a culpabilidade, os antecedentes, a conduta
social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e
consequências do crime"), ela sim, importa ofensa aos princípios de
proporcionalidade e igualdade e, em última análise, violação do direito à
"individualização da pena", garantido pela norma do artigo 5o, inciso
XLVI, da Constituição Federal.
Efetivamente, a praxe da fixação sistemática da pena mínima não
apenas frustra a razão de ser do aparato mantido pelo Estado com a
finalidade de punir os violadores da Lei Penal, mas também estabelece
em relação aos condenados por delitos mais leves
isto é, delitos
idênticos praticados em circunstâncias menos gravosas para as vítimas e
a coletividade situação de equiparação extremamente injusta.
Daí porque, sem olvidar que o ato de apelar opera a devolução ao
Segundo Grau de jurisdição de todas as questões debatidas no juízo
originário2, sempre que não é visível qualquer traço de teratologia,
injustiça ou ofensa aos princípios constitucionais da proporcionalidade e
2 Embora o princípio “tantum devolutum quantum appellatum” tenha sido expressamente abraçado pelo legislador com a norma do artigo
599 do Código de Processo Penal, entende a doutrina, com destaque para o escólio de FERNANDO DA COSTA TOURINHO FILHO
(Manual de Processo Penal, 13a edição. São Paulo: Ed. Saraiva, 2010, pág. 866), que os efeitos limitadores da cognição do órgão
recursal dele decorrentes, diferentemente do que se dá no Processo Civil, não se manifestam de modo uniforme com relação às partes,
eis que, em havendo apelo do órgão acusatório “o Tribunal tem toda liberdade para apreciar a sentença, como se fosse uma
segunda 1a instância, inclusive a parte que não foi objeto do recurso, mesmo porque o Estado, tutelando, como tutela, o direito de
liberdade, tem interesse em que o réu não seja condenado iniquamente. Mais ainda: se o Juiz ou Tribunal pode conceder 'habeas corpus'
de ofício, por que razão deveria ficar adstrito ao 'tantum devolutum quantum appellatum'?” [grifei].

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0003875-51.2011.8.26.0338
11
da dignidade da pessoa humana, deve o órgão de Segundo Grau
prestigiar a atividade jurisdicional desenvolvida pelo juiz singular, já que
não lhe incumbe emitir pronunciamento jurisdicional em substituição
àquele que não está em desacordo com os normais padrões legais e de
Justiça.
Nesse sentido, aliás, os recentíssimos precedentes do E. Superior
Tribunal de Justiça [sem destaques nos originais]:
PENAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO
DE DROGAS. PENA-BASE. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. EXASPERAÇÃO. PRETENSÃO PELA
DETRAÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA ANTERIOR À LEI 12.736/2012. ATENUANTE DA
CONFISSÃO.
QUANTUM
DA
DIMINUIÇÃO.
DESPROPORCIONALIDADE.
SANÇÃO
REDIMENSIONADA. 1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade
do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos
agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações
excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. (...). (AgRg no REsp 1552325/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe
25/05/2016)
CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO.
ROUBO. DOSIMETRIA. RÉU MULTIREINCIDENTE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
MAUS ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL NEGATIVAMENTE VALORADAS. BIS IN IDEM NÃO
EVIDENCIADO.
RECIDIVA.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
ORDEM
NÃO
CONHECIDA. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que
não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o
não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no
ato judicial impugnado. 2. O Código Penal não estabelece critérios objetivos para a fixação da
pena; confere ao juiz relativa discricionariedade. Não demonstrado o abuso no seu exercício,
impor-se-á a denegação de habeas corpus se nele a parte objetivar a "mera substituição do
juízo subjetivo externado em decisão fundamentada, dentro dos parâmetros cominados pela
lei" (STJ, AgRg no HC 267.159/ES, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado
em 24/09/2013; HC 240.007/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
26/05/2015; STF, HC 125.804/SP, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em
24/02/2015; RHC 126.336/MG, Rel. Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em
24/02/2015). (...) 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 303.513/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 24/02/2016)
No caso destes autos, verifica-se que a i. Julgadora de Primeiro
Grau fez expressa alusão aos motivos pelos quais estabeleceu as penas-
base de JOSEMAR e LUCIANO em montantes superiores aos mínimos
fixados no preceito secundário do tipo penal, em particular aos elementos

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0003875-51.2011.8.26.0338
12
que delatam a intensidade do dolo de ambos, manifestada pela
receptação de bem de elevado valor poucas horas após a prática do furto
(o que é claro indicativo que estariam de qualquer modo ajustados com
os autores do crime anterior).
Pode-se afirmar, assim, que nada há nos autos que conduza à
conclusão de que a i. Magistrada exerceu com excesso a
discricionariedade que lhe foi atribuída pelo legislador para escolher
com base nos dados objetivos e subjetivos aferidos no curso do processo
, entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados, a medida
capaz de conformar a resposta estatal mais ajustada ao apelante em
face do delito praticado.
Por fim, de rigor a manutenção do regime inicial fixados na r.
sentença de Primeiro Grau para o cumprimento da pena privativa de
liberdade (o semiaberto), tendo em vista a gravidade concreta da conduta
e a quantidade de pena corporal aplicada (art. 33, § 2o, “b”, do CP).
Não se deve olvidar que a receptação de veículos é crime que
sabidamente se relaciona com os crimes de roubos e furtos de veículos,
os quais, por vez, quase sempre estão associados à criminalidade
organizada: de um lado, os criminosos furtando e roubando veículos para
atender a demanda composta pelos receptadores; estes, de outro lado,
fomentando aqueles crimes para satisfazer a clientela desses produtos
de alto valor econômico (os desmanches, os clientes de países vizinhos
etc.).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0003875-51.2011.8.26.0338
13
Importa considerar, também, que é justamente em relação aos
crimes contra o patrimônio que se verifica a maior propensão a reincidir3.
E, sem dúvida alguma, o melhor modo de contrapor-se a esta propensão
em um Estado Democrático de Direito, é através do exercício pleno da
soberania interna pelas autoridades legitimamente incumbidas da
persecução penal in judicio, respeitados os limites legais e constitucionais4.
Não bastasse o já dito, cumpre destacar que a eventual concessão
do regime mais ameno atuaria, em última análise, como incentivo à
continuação da carreira criminosa dos sentenciados, na medida em que,
como sabido, a absoluta falta de estabelecimentos apropriados para a
manutenção dos sentenciados no regime mais brando (Casas de
Albergue) acaba invariavelmente gerando rápida progressão ao regime
de “albergue domiciliar”5 (que “prisão não é”6, como ressaltou o i. Ministro
do STF Marco Aurélio de Mello em 14 de novembro de 2013, quando se
discutia em plenário o regime de cumprimento das penas dos
condenados na Ação Penal 470,), equivalente à liberdade plena
(desafortunadamente a fiscalização das “condições” correspondentes é
quase inexistente...7) e que representa na consciência do infrator a
ausência de resposta estatal em relação à conduta praticada.
A respeito do tema, convém ainda lembrar a lição de CESARE
3 Conforme ressaltou o i. RICARDO DIPP, Juiz do extinto Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, como relator no julgamento da Ap.
n° 1.097.053/8 (j. 1/05/1998, 1a Câmara, RJTACRIM 39/108), “a prática de delitos patrimoniais é forte motivo para prognóstico
desfavorável (MEYWERK: 'Os delitos contra a propriedade apresentam a tendência mais tenaz à reincidência'). A criminalidade precoce
contra o patrimônio é fator desfavorável para a prognose (SILBEREISEN)”.
4 No julgamento do HC 10.474, DJ de 8-3-2000, pág. 164, a 5a Turma do Eg. Superior Tribunal de Justiça, encampando o voto do Min.
Fernando Gonçalves, asseverou que "pode o Magistrado estabelecer um regime inicial de cumprimento mais severo, para desestimular a
reincidência, dado que os criminosos contra o patrimônio são mais propensos à recidiva".
5 Vide, por exemplo, o Agravo em Execução no 477.917/4, Julgado em 26/08/1.987 pelo extinto TACrimSP (4a Câmara, Relator: - Walter
Theodósio, RJDTACRIM 1/42).
6 A fala do Ministro, reproduzida em diversos jornais do país do dia 15 de novembro de 2013, foi do seguinte teor, ipsis letteris: “Aí se
parte para prisão domiciliar, que prisão não é".
7 E isto, sem que se possa atribuir ao Poder Judiciário a responsabilidade por tal estado de coisas.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0003875-51.2011.8.26.0338
14
BECCARIA8, o grande inspirador das reformas penais liberais pós
Revolução Francesa, no sentido de que “não é a crueldade das penas
o grande freio aos delitos, senão sua infalibilidade e,
consequentemente, a vigilância dos juízes, e aquela severidade
inexorável do juiz, que para que seja uma virtude deve estar
acompanhada de uma legislação suave. A certeza do castigo, ainda
que moderado, sempre impressionará mais que o temor de outro
mais terrível, unido a esperança de impunidade”.
Em outras palavras, quando o regime de pena é de tal modo
brando que provoca na consciência do infrator a impressão de total
ausência de resposta estatal em relação à conduta praticada, ficam
desatendidas as exigências da prevenção penal, reduzindo-se a
atividade persecutória a um mero embate intelectual de argumentos
jurídicos, sem qualquer resultado prático ou repercussão social.
Considerando-se, pois, que havia lastro probatório suficiente para
embasar o julgamento de procedência da ação penal, e porque a i.
Julgadora aplicou reprimendas bem ajustadas à espécie, fixando regime
inicial adequado para o seu cumprimento, deve ser repelido o
inconformismo dos sentenciados, para que seja a r. decisão recorrida
mantida na íntegra.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO aos
recursos. Uma vez transitada em julgado esta decisão, dê-se
8 BECCARIA, Cesare, De los delitos y de las penas (tradução do original de 1764 por Juan Antonio de Las Casas). Madrid: Alianza
Editorial, 1998, pág. 79

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0003875-51.2011.8.26.0338
15
cumprimento às reprimendas.
OTAVIO ROCHA
Relator